Tribunal: STF
Processo: SS 5443
Classe: SS
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Ementa



    Agravo em suspensão de segurança. Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. Processo de tomada de contas. Condenação do ordenador de despesas ao pagamento de multa e do débito apurado. Recurso administrativo recebido, com efeito suspensivo, pelo Tribunal de Contas estadual. Eficácia suspensiva mantida pelo Tribunal de Justiça local. Discussão envolvendo cabimento de recurso perante a Corte de Contas local. Controvérsia de índole infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. Negativa de seguimento. Agravo conhecido e não provido.



    1. Na origem, o cerne da controvérsia revolve em torno da tempestividade do recurso de revisão interposto perante o Tribunal de Contas estadual pelo ordenador de despensas cujas contas foram julgadas irregulares.



    2. A simples transcrição de trechos do ato decisório impugnado contendo referências periféricas e alusões indiretas ao texto constitucional não satisfaz o ônus processual concernente à demonstração da existência de controvérsia constitucional direta e imediata. 



    3. Somente quando o tema controvertido constituir fundamento nuclear do ato decisório, ostentando posição de centralidade na resolução do litígio, estará configurada a relevância da controvérsia jurídica sob o ponto de vista da jurisdição constitucional.



    4. Inadmissível, desse modo, a instauração da jurisdição constitucional desta Suprema Corte em face de pronunciamentos formulados pelo órgão julgador a título de “obiter dictum” ou como mero reforço argumentativo, objetivando simplesmente fomentar o debate jurídico, sem efetiva repercussão da solução do litígio.



    5. O pedido de contracautela dirigido ao Presidente do Supremo Tribunal Federal reveste-se natureza excepcional, viabilizando-se apenas em face de controvérsias envolvendo temas afetos ao papel precípuo da Suprema Corte como guardiã da intangibilidade da Constituição Federal (CF, art. 102, caput).



    6. Inviável a utilização da ações suspensivas quando a análise da situação litigiosa subjacente impuser o exame prévio da legislação infraconstitucional ou a reapreciação do conjunto fático-probatório. Precedentes.



    7. Agravo conhecido e não provido.